Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RITO PROCEDIMENTAL ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COGNIÇÃO RESTRITA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. ROL DE COMPETÊNCIA TAXATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. EXAME. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício de julgamento citra petita quando apreciadas, ainda que de forma sucinta, as matérias deduzidas pelas partes litigantes.
2. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminares afastadas.
3. As ações de dissolução de sociedade empresarial compreendem fases distintas, destinando-se a primeira à dissolução e encerramento das atividades empresariais, e a segunda à liquidação e apuração de haveres, cabendo ao Juízo, na fase inicial do procedimento, fixar a data de resolução e definir os critérios para fins de apuração de seu ativo, bem como de suas dívidas.
4. Diante a especialidade do processo que decreta a dissolução da sociedade empresária, que possui âmbito de cognição limitada e restrita conforme estabelecido pela norma regente, tem-se por inviável o exame de pedido indenizatório destinado à condenação do sócio remisso na restituição de valores, dada a incompatibilidade de ritos.
5. A mera existência de contornos de direito empresarial na pretensão de ressarcimento indenizatório vindicada não é, por si só, capaz de atrair a competência material da Vara de Falências e Litígios Empresarias do Distrito Federal, definida pelo art. 2o da Resolução no 23/2010, do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.